Tribunal: TJBA
Processo: 8028240-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028240-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: PEDRO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENOU O BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por consumidor aposentado. A sentença declarou nulo o contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor (condicionando a nulidade à devolução do valor depositado em sua conta), determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o contrato bancário é válido diante da contestação da assinatura pelo consumidor e da falta de prova pericial; (ii) verificar se o depósito do valor do empréstimo na conta do consumidor torna o contrato válido; (iii) determinar se a devolução dos descontos indevidos deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iv) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário geram danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço e por fraudes praticadas por terceiros (risco do empreendimento).

4. Diante da contestação expressa da assinatura pelo consumidor, o art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil e o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça determinam que o ônus de provar a autenticidade do documento cabe à instituição financeira. O banco falhou em seu dever ao não requerer adequadamente a prova pericial grafotécnica no momento oportuno, tornando o contrato nulo.

5. O mero depósito do valor do empréstimo na conta bancária do consumidor não tem o poder de validar um contrato cuja contratação não foi desejada e cuja assinatura não teve a autenticidade comprovada. A devolução do valor creditado, já determinada na sentença, afasta o enriquecimento sem causa.

6. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível, pois a conduta do banco, baseada em contrato fraudulento, contraria a boa-fé objetiva, não sendo exigida a prova de intenção de prejudicar (má-fé), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608.

7. Os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, que constitui verba de natureza alimentar, geram dano moral presumido (
in re ipsa
), pois causam angústia e privação de recursos necessários para a subsistência do idoso, ultrapassando o mero aborrecimento.

8. A indenização por danos morais fixada em R$6.000,00 mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da instituição financeira, cumprindo sua função de compensar a vítima e punir a falha de segurança do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade. Honorários de sucumbência majorados para 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. Quando o consumidor contesta a assinatura de contrato bancário, o ônus de provar a autenticidade do documento é exclusivo da instituição financeira; a falta de prova técnica resulta na nulidade do negócio jurídico.

2. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente com base em contrato fraudulento é aplicável por violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a prova de intenção de má-fé por parte do banco.

3. Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, sem a contratação pelo consumidor, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral indenizável de forma presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 429, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp nº 676.608; Apelação/Reexame Necessário 8002450-78.2021.8.05.0274, Rel(a). Des(a). Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Publicado em 01/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8001484-39.2022.8.05.0191, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em 21/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028240-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada PEDRO OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora